Tribunal: TJDFT
Processo: 0725018-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM DESFAVOR DO EXEQUENTE. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO EXECUTADO DECORRENTE DA IMPUGNAÇÃO. DIFERENÇA ENTRE O VALOR PLEITEADO E O VALOR DEVIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEQUÍVOCO DESCUIDO DA PARTE. ERRONIA CONDENÁVEL, MAS QUE NÃO REÚNE ELEMENTOS NECESSÁRIOS À CONFIGURAÇÃO DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. IMPOSIÇÃO INDEVIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PREJUDICADO.
1. É devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em impugnação ao cumprimento de sentença quando acolhido o pleito do executado e reduzido o valor do débito exequendo. Precedentes.
2. Em controvérsia relativa à base de cálculo a ser considerada para cômputo de honorários advocatícios sucumbenciais em fase de cumprimento de sentença, é irrelevante o fato de o devedor/executado haver pago o débito dele exigido, uma vez que, se acolhida a impugnação por ele aduzida de excesso de execução, cumprirá ao credor/exequente responder pela verba honorária a ser calculada sobre o proveito econômico alcançado após regular arguição de excesso, o qual foi aferido com esteio em elementos contábeis apresentados por contador do Juízo.
3. Não tendo sido causa determinante para identificação do excesso de execução alegado pelo devedor a concordância do credor com a correção do valor do débito, mas sim a prova constituída por meio de cálculo elaborado por contador do juízo, após análise da impugnação apresentada pelo executado, tem-se que a iniciativa tomada pelo exequente de anuir com a alteração do valor da execução encerra conduta processual a ser sopesada para afastar eventual imputação por litigância de má-fé, não tendo aptidão, entrementes, para isentá-lo da condenação ao pagamento de verbas sucumbenciais porque, não sua iniciativa, mas a prova documental serviu à correção do valor executado.
4. Litigância de má-fé. Para que se configure a litigância de má-fé, é necessário que o comportamento da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativas do art. 80 do CPC. Não tendo o exequente, apesar do descuido em que incorreu ao reiterar pedido de cumprimento de sentença sem as cautelas necessárias à aferição dos cálculos indicados para composição da quantia exequenda, causado efetivo prejuízo processual à parte contrária, inviável reconhecer a prática de comportamento temerário a justificar a imputação de prática abusiva no exercício de direito processual. Erronia que não configura agir de má-fé. Dolo não caracterizado. Conduta processual que não sujeita a parte ao pagamento de multa.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno conhecido e prejudicado.